Tribunal: CARF
Processo: 13888.720919/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720919/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.949 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
FREFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2007
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL
Decisão judicial que trata especificamente de IRPJ, nos termos da petição
inicial, não pode ser estendida para o PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-69.522 - 2a Turma da
DRJ/JFA, Sessão de 06 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico no 20944.44461.150607.1.3.57-
9259, transmitido para a compensação do(s) débito(s) informados, com crédito de PIS,
no valor original de R$ 110.414,87, proveniente da ação judicial no 88.0007197-0.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720919/2012-79
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720919/2012-79

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório, no
qual a Delegacia de origem, não homologou as compensações declaradas pela
contribuinte, em resumo, porque na ação judicial em questão não houve reconhecimento
de direito creditório concernente a atualização monetária da parcela do PIS deduzida do
imposto de renda devido no exercício financeiro de 1987, quando de seu recolhimento
ao Fundo de Participação do PIS. Não havendo na determinação judicial transitada em
julgado autorização para a compensação de créditos do PIS com outros tributos federais,
cabe a não homologação das declarações de compensação apresentadas com fulcro no
suposto direito creditório, em respeito à coisa julgada. Regularmente cientificada da não
homologação, a contribuinte protocolou suas razões de defesa alegando, em síntese,
que:
 a decisão judicial que reconheceu o direito à repetição do indébito não está restrita ao
IRPJ, portanto alcança todas as quantias indevidamente recolhidas;
 na planilha que consta da inicial consta o PIS, bem como também na juntada ao
procedimento de execução de honorários da ação de conhecimento;
 tanto que no processo no 13811.001138/2006-71 a habilitação do crédito foi
homologada;
 a coisa julgada não pode ser alterada, como já decidido no CARF.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa passo a transcrever:
(...)
O litígio se prende a extensão do decidido na Ação Judicial no 88.0007197- 0, proposta
perante a 17a Vara da Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do Distrito
Federal, em 08/11/1988, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/09/2003, ao PIS.
Cumpre registrar que o procedimento realizado pela contribuinte de habilitação do
crédito, previsto inicialmente na IN SRF 517/2005 e hoje na IN SRF 1300/2012,
relativo ao PIS (processo administrativo 13811.001139/2006-71), não produz nenhum
outro efeito senão o de informar à autoridade administrativa que ela, empresa, possuía
crédito obtido judicialmente. Quando da citada habilitação não se faz conferência do
valor do crédito pretendido, apenas se habilita o valor informado para que o contribuinte
proceda à compensação por sua conta e risco. Verifica-se, por exemplo, se o
contribuinte é parte integrante da ação, se esta transitou em julgado, não importando o
deferimento da habilitação em anuência com o crédito informado.
O Decreto-lei 2.323/1987 determina que:
(...)
Assim, a legislação combatida pela contribuinte na esfera judicial se reporta somente ao
IRPJ.
Entretanto, alega a contribuinte que a parte dispositiva da sentença não ficou restrita ao
IRPJ, abrangendo assim outros tributos, no caso o PIS.
No processo no 13811.001138/2006-19, que trata do pedido de habilitação de crédito
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado do IRPJ, foi anexada a petição
inicial da Ação Judicial no 88.0007197-0, de onde se extrai que:
OS FATOS
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720919/2012-79

No dia 6 de marco de 1987 foi publicado o Decreto-lei 2.323, que estabeleceu novos
critérios de determinação do quantum a pagar do imposto sobre a renda, relativamente
ao período-base de 1986, para fazer incidir a correção monetária sobre as parcelas
recolhidas no exercício de 1987, mediante a converso do valor do imposto em OTNs
(valor pro rata de 31 de dezembro de 1986) pelo valor da OTN correspondente ao mês
de vencimento de cada parcela. Inobstante ser indevido o IRPJ segundo os critérios
descritos no art. 18 do DL 2.323/87, porquanto tal preceito nitidamente retroativo, os
autores recolheram o imposto com acréscimo da correção monetária durante o exercício
de 1987.
O DIREITO
A conclusão de que os recolhimentos das parcelas do IR em 1987 eram indevidos,
decorre da análise do princípio da irretroatividade da lei sob dois aspectos: de um lado,
a inovação trazida pelo DL 2.323/87, art. 18, que alcança a ocorrência pretérita do fato
gerador do imposto (no caso, 31.12.1986), transformando uma obrigação de dinheiro
em obrigação de valor; por outro lado, a retroatividade decorre também do aplicação da
OTN (pro rata), estabelecida como critério de atualização do imposto, tomando-se por
referência o seu valor em período anterior ao da edição do referido diploma legal. (...)
O PEDIDO
Isto posto, pedem os autores que a aço seja julgada procedente para condenar a ré a
devolver-lhes as quantias que indevidamente recolheram a título de imposto de renda,
no exercício de 1987 - ano base de 1986, em função do DL 2.323/86, nos valores
especificados nas planilhas em anexo, corrigidas monetariamente na forma da Súmula.
46 do TFR, acrescidas de juros de 1% ao ms e honorários de advogado.
Resta claro que o pedido se ateve ao IRPJ. O fato de constar da planilha valores de PIS
não socorre a contribuinte, porque o juiz decide com base na petição realizada e esta se
reporta somente ao IRPJ. Assim, na parte dispositiva da sentença não havia porque
mencionar qualquer tributo, posto que a petição era restrita ao IRPJ.
Se quisesse a extensão do decidido ao PIS, a contribuinte deveria registrar sua intenção
na petição inicial, ou em outro momento durante a tramitação da ação, até porque era
matéria estranha a legislação combatida, como já demonstrado anteriormente.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos mesmos termos da Manifestação
de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720919/2012-79

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que a presente demanda trata do PERDCOMP
eletrônico no 20944.44461.150607.1.3.57-9259, transmitido para a compensação do(s) débito(s)
informados, com crédito de PIS, no valor original de R$ 110.414,87, proveniente da ação judicial
no 88.0007197-0.
O ponto controvertido reside na (im)possibilidade de homologação do credito
proveniente da ação judicial concernente a atualização monetária da parcela do PIS deduzida do
imposto de renda devido no exercício financeiro de 1987, quando de seu recolhimento ao Fundo
de Participação do PIS e se este direito creditório estaria albergado pela coisa julgada da ação
judicial supramencionada.
Assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua essência se
limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, e, com base no artigo 57,
§3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, passo a
reproduzir o voto na íntegra:
(...)
O litígio se prende a extensão do decidido na Ação Judicial no 88.0007197- 0, proposta
perante a 17a Vara da Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária do Distrito
Federal, em 08/11/1988, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/09/2003, ao PIS.
Cumpre registrar que o procedimento realizado pela contribuinte de habilitação do
crédito, previsto inicialmente na IN SRF 517/2005 e hoje na IN SRF 1300/2012,
relativo ao PIS (processo administrativo 13811.001139/2006-71), não produz nenhum
outro efeito senão o de informar à autoridade administrativa que ela, empresa, possuía
crédito obtido judicialmente. Quando da citada habilitação não se faz conferência do
valor do crédito pretendido, apenas se habilita o valor informado para que o contribuinte
proceda à compensação por sua conta e risco. Verifica-se, por exemplo, se o
contribuinte é parte integrante da ação, se esta transitou em julgado, não importando o
deferimento da habilitação em anuência com o crédito informado.
O Decreto-lei 2.323/1987 determina que:
(...)
Assim, a legislação combatida pela contribuinte na esfera judicial se reporta somente ao
IRPJ.
Entretanto, alega a contribuinte que a parte dispositiva da sentença não ficou restrita ao
IRPJ, abrangendo assim outros tributos, no caso o PIS.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720919/2012-79

No processo no 13811.001138/2006-19, que trata do pedido de habilitação de crédito
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado do IRPJ, foi anexada a petição
inicial da Ação Judicial no 88.0007197-0, de onde se extrai que:
OS FATOS
No dia 6 de marco de 1987 foi publicado o Decreto-lei 2.323, que estabeleceu novos
critérios de determinação do quantum a pagar do imposto sobre a renda, relativamente
ao período-base de 1986, para fazer incidir a correção monetária sobre as parcelas
recolhidas no exercício de 1987, mediante a converso do valor do imposto em OTNs
(valor pro rata de 31 de dezembro de 1986) pelo valor da OTN correspondente ao mês
de vencimento de cada parcela. Inobstante ser indevido o IRPJ segundo os critérios
descritos no art. 18 do DL 2.323/87, porquanto tal preceito nitidamente retroativo, os
autores recolheram o imposto com acréscimo da correção monetária durante o exercício
de 1987.
O DIREITO
A conclusão de que os recolhimentos das parcelas do IR em 1987 eram indevidos,
decorre da análise do princípio da irretroatividade da lei sob dois aspectos: de um lado,
a inovação trazida pelo DL 2.323/87, art. 18, que alcança a ocorrência pretérita do fato
gerador do imposto (no caso, 31.12.1986), transformando uma obrigação de dinheiro
em obrigação de valor; por outro lado, a retroatividade decorre também do aplicação da
OTN (pro rata), estabelecida como critério de atualização do imposto, tomando-se por
referência o seu valor em período anterior ao da edição do referido diploma legal. (...)
O PEDIDO
Isto posto, pedem os autores que a aço seja julgada procedente para condenar a ré a
devolver-lhes as quantias que indevidamente recolheram a título de imposto de renda,
no exercício de 1987 - ano base de 1986, em função do DL 2.323/86, nos valores
especificados nas planilhas em anexo, corrigidas monetariamente na forma da Súmula.
46 do TFR, acrescidas de juros de 1% ao ms e honorários de advogado.
Resta claro que o pedido se ateve ao IRPJ. O fato de constar da planilha valores de PIS
não socorre a contribuinte, porque o juiz decide com base na petição realizada e esta se
reporta somente ao IRPJ. Assim, na parte dispositiva da sentença não havia porque
mencionar qualquer tributo, posto que a petição era restrita ao IRPJ.
Se quisesse a extensão do decidido ao PIS, a contribuinte deveria registrar sua intenção
na petição inicial, ou em outro momento durante a tramitação da ação, até porque era
matéria estranha a legislação combatida, como já demonstrado anteriormente.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.949 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720919/2012-79

Fl. 121
DF CARF MF
Original